Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DE ÁREA EDIFICÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. RECONHECIDA. JULGAMENTO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO PRINCIPAL PREJUDICADO. DEMAIS PEDIDOS IMPROCEDENTES. TERRENO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na exposição fática da petição inicial, verifica-se que a celeuma entre as partes – condômino/autor e condomínio/réu - surgiu com base na publicação de um quadro demonstrativo de unidades imobiliárias, do qual constava a metragem edificável de 432,86 m2. 1.1. Com efeito, a insurgência do autor teve como causa a suposta notícia de redução, por parte do condomínio, de uma área edificável do terreno adquirido por meio de contrato de transferência de direitos sobre fração ideal de imóvel firmado entre o autor e os antigos possuidores. 1.2. De acordo com a teoria da asserção, uma vez que o autor imputa ao condomínio a responsabilidade por ter realizado uma redução da área do lote, é este que possui legitimidade passiva para responder a presente ação.
2. Com base no inciso I do §3o do art. 1.013 do CPC, é possível proceder ao julgamento de mérito quando reformada a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do réu.
3. No mérito, o condomínio comprovou uma intensa atuação junto aos órgãos competentes do Distrito Federal para aprovação de projeto urbanístico, aquisição de licença ambiental, etc. 3.1. A aprovação dos projetos e regularização das obras por parte dos órgãos competentes depende do atendimento de requisitos legais citados nas cartilhas explicativas publicadas pelo condomínio, notadamente considerando que se trata de terreno situado em área de preservação permanente. 3.2. Assim, para o atendimento das exigências dos órgãos envolvidos, as partes edificáveis dos lotes dos condôminos podem sofrer redução, o que, no entanto, não se atribui ao livre arbítrio do condomínio, inexistindo ilicitude em sua conduta. 3.3. O autor, ao adquirir um lote em terreno sem regularização e situado em área de preservação permanente, deveria ter ciência do risco de não poder usufruí-lo na integralidade, tendo em vista o processo de regularização com observância das normas ambientais e de edificação. 3.4. Além disso, de acordo com o alegado pelo autor na réplica e na apelação, restou prejudicado o pedido de obrigação de fazer e indenizatório, pois, em novo projeto urbanístico, a área edificável no terreno do autor passou a atender seu interesse.
4. Segundo o princípio da causalidade, responde pelas despesas processuais quem deu causa à propositura da demanda. 4.1. No entanto, deve-se, em regra, aplicar o princípio da sucumbência e, de forma excepcional, o princípio da causalidade. 4.2. No presente caso, não houve reconhecimento ou atendimento, por parte do réu, de um dos pedidos do autor, mas apenas a dedução em juízo de sua versão dos fatos. 4.3. Não se verifica também uma resistência do réu em manter os condôminos atualizados sobre os projetos e andamento da regularização, porquanto demonstrou que publica em site próprio as notícias de interesse dos condôminos. 4.4. Assim, não há como concluir que houve parcial procedência dos pedidos iniciais, tampouco que o réu deu causa ao ajuizamento da ação.
5. Apelo conhecido, acolhida a preliminar de legitimidade passiva do condomínio e, no mérito, desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.